Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713112-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do proprietário da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel constrito, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, ao entender que a lei não permitiria a adjudicação por herdeiro de sócio da pessoa jurídica executada. Requer sejam reconhecidos o direito e a preferência da descendente do sócio da empresa executada adjudicar bens de propriedade desta que estejam sendo levados a leilão. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 876, §5o, do CPC, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 11214420): (...) Nada obstante a lei processual deferir aos descendentes o direito à adjudicação, na hipótese presente os bens penhorados não pertencem ao genitor da agravante, e sim à pessoa jurídica - Grupo OK –Construções e Incorporações S/A e Renovadora de Pneus Ok Ltda, conforme noticiam as certidões de ônus dos imóveis penhorados acostadas aos autos (ID Num. 9852415 - Págs. 139/154).É bem verdade que ao tempo da legislação processual anterior (CPC 1973) figurava-se possível ao filho do sócio remir bens em execução proposta contra a pessoa jurídica de caráter familiar, em homenagem ao princípio da execução menos gravosa ao devedor (...) Todavia, o CPC/2015 expressamente mudou esse panorama, legitimando apenas os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte(art. 876, §7o, CPC).De salientar que, no caso em exame, as pessoas jurídicas executadas têm como sócios apenas Lino Martins Pinto e Luiz Estevão de Oliveira Neto (Num. 31932297 - Págs. 29/36; Págs. 37/44), não fazendo a agravante parte do quadro societário, razão porque não há como se estender referida norma ao parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-la por analogia ao presente caso, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. Ademais, de se ressaltar que igual pedido fora protocolado no juízo de origem pela irmã da agravante (ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA), de sorte que o seu deferimento tumultuaria o andamento processual, uma vez que haveria entre elas concurso para adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 876, §6o, do CPC, protelando ainda mais o feito executivo, que se arrasta há mais de 20 anos. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da adjudicação em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028